Tribunal: TJDFT
Processo: 0005266-78.2014.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0005266-78.2014.8.07.0010 EMBARGANTE: FRANCISCO NUNES DOURADO NETO EMBARGADO: DISDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, ESPOLIO DE JOSE JORGE SALGADO RECHDE, DANIEL MENDES RECHDEN, JULIA MENDES RECHDEN, RAFAEL MENDES RECHDEN, ESPOLIO DE JOSE JORGE SALGADO RECHDE Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, dê-se vista ao Ministério Público, voltando-me os autos, por fim, conclusos. Brasília, 16 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora